Tribunal: TJSP
Processo: 0378099-62.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 6% ao ano, para juros de mora, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos:

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 6% ao ano, para juros de mora, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0378099-62.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado OLIVA DE BRITO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retrataram-se parcialmente do que foi julgado. v.u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0378099-62.2010.8.26.0000 -Voto no 33.603
2
VOTO No 33.603
APELAÇÃO CÍVEL No 0378099-62.2010.8.26.0000 de São Paulo
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: OLIVIA DE BRITO
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de
Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que
determinou a aplicação de 6% ao ano, para juros de mora,
afastando a aplicação da Lei no 11.960/09. Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no
1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 84/89) contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso
por ela interposto (fls. 77/81). Os embargos declaratórios opostos pela autora
foram rejeitados (fls. 97/102).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o
órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 116/118).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito do pagamento de sexta-parte à servidora
pública estadual, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público deu parcial
provimento ao recurso de apelação da ré. Em relação aos consectários legais,
manteve os juros de mora segundo a taxa de 6% ao ano, nos termos da redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0378099-62.2010.8.26.0000 -Voto no 33.603
3
do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 vigente no interstício, afastando a aplicação
da Lei no 11.960/09 (fls. 78/81).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR
Tema 905 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0378099-62.2010.8.26.0000 -Voto no 33.603
4
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0378099-62.2010.8.26.0000 -Voto no 33.603
5
compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls.
116/118, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR
foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE
Tema 810.
Deve ser salientado que, conforme decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre os juros moratórios
possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (Embargos de Divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0378099-62.2010.8.26.0000 -Voto no 33.603
6
em Recurso Especial no 1.207.197/Rs
Rel. Min. Castro Meira
j. em
18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no
767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo
Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j.
em 12.6.09).
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos consectários legais. Adotados os fundamentos do REsp no
1.492.221/PR, no que tange às condenações referentes aos servidores públicos,
determinar os seguintes encargos: (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, nos
termos supracitados. Mantém-se a sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator